Tribunal: TJMT
Processo: 1017651-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. ALEGADA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, eis que apresenta histórico de registros criminais na prática de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, viera ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017651-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), CLAUDIO WINICIUS PEREIRA FARIA - CPF: 046.843.551-44 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WHAVYLLA FERREIRA DE JESUS - CPF: 081.335.391-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3.
ALEGADA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, eis que apresenta histórico de registros criminais na prática de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, viera ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Claudio
Winicius
Pereira Faria
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente teve a prisão preventiva decretada no PePriPrev n. 1005867-25.2024.8.11.0004, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de furto qualificado e corrupção de menores (art. 155, §4o, I e IV do Código Penal
;
e art. 244-B do E
statuto da
C
riança e do
A
dolescente
), tendo sido cumprido o mandado
de prisão
em 26 de junho de 2024.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que a prisão preventiva do paciente fere o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de condenação, ele cumpriria pena em regime diverso do fechado.

Aduz que
o paciente
preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade,
porque
é tecnicamente primário,
tem
residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido, conforme se infere do
decisum
constante no ID
223263187
.
Facultada
as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

223629155
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID

228144178
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau levou em conta a garantia da ordem pública,
consubstanciada n
a reiteração delitiva do paciente, fator, esse, que justifica a prolação do referido édito judicial.

A propósito, no respeitante a prisão preventiva do paciente, eis os trechos da decisão que a decretou após requerimento do Ministério Público:

[...]

Demais disso,
há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, diante do risco de reiteração delitiva, que pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais em curso
(Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT), cumprindo-me ressaltar que
o representado já havia sido preso em flagrante delito pela prática do crime de furto no dia 20/1/2024, oportunidade em que lhe foi concedida liberdade provisória – vide autos n. 1000516- 71.2024.8.11.0004.

Portanto, resta nítido que
a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não seria suficiente para resguardar a ordem pública, ante a reiteração criminosa do representado, que aparenta não temer a atuação punitiva estatal.

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Ademais, a conduta supostamente perpetrada ostenta pena máxima superior a 4 (quatro) anos, de modo que preench
ido o art. 313, I, do CPP [...]
.

Destacamos

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente, como também da sua manutenção, para a garantia da ordem pública, na medida em que, a sua contumácia delitiva ficou comprovada, uma vez que “
já havia sido preso em flagrante delito pela prática do crime de furto no dia 20/1/2024, oportunidade em que lhe foi concedida liberdade provisória – vide autos n. 1000516- 71.2024.8.11.0004
”.

Logo, impõe-se reconhecer que decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora,
está
fundamentada
porquanto sendo o paciente um contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária não somente para ilidir novas ações

ofensivas ao ordenamento jurídico positivado
como
também para dese
stimular condutas delitivas.

A
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Sendo assim,
com relação a prisão preventiva do paciente,
agiu corretamente o juízo de primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

No que diz respeito ao conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos)
demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d) particular e anormal modo de execução do delito; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores.
(In Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)
Destacamos

Por conseguinte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”. Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se for necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a renitência delitiva do paciente revela a sua periculosidade.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, e a sua contumácia delitiva revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por outro viés, embora o impetrante alegue que há afronta ao princípio da homogeneidade, sabe-se que prisão cautelar não
ofende
o
referido princípio, uma vez que tem natureza meramente processual e com finalidade complet
amente distinta da prisão-pena.

Em outras palavras, a simples possibilidade de o paciente, eventualmente, viera ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Finalmente,
a despeito de
a
impetrante ter

alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, endereço fixo e ocupação lícita, é necessário asserir que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, nos exatos termos do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo
improcedentes
os pedidos deduzidos em favor de
Claudio
Winicius
Pereira Faria
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024